Tribunal: TJES
Processo: 0017188-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017188-03.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO SANTOS DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017188-03.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO SANTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MAJORANTE. ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Compete ao Juiz exasperar a pena base com fundamento em fatos que desbordem o tipo penal.

2. É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo.(AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

3. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0017188-03.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO SANTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por ROBERTO SANTOS DA COSTA em face da parte dosimétrica da Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, pela qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no delito previsto no artigo 157, §2º, V e §2º-A, I, c/c art. 70 (3x), ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 13 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 19 dias-multa.

Em suas razões recursais (fl. 73 e ss.), a Defesa requereu a reforma da sentença, sustentando que a pena base não teria sido devidamente fundamentada, inexistindo razões para ser fixada de forma desproporcional e acima do mínimo previsto. Ainda, pugnou pelo afastamento da majorante relativa à arma de fogo, dado que não teria sido apreendida e, portanto, a prova de sua existência não poderia ser feita através de relatos testemunhais.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 09 de novembro de 2021, por volta das 14 horas, no estabelecimento da Farmácia Alquimia, localizado na rua José Celso Cláudio, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante grave ameaça, uma aliança e um aparelho celular de Christiane de Aquino Pereira, uma aliança de Mônica Teles da Vitoria e um aparelho celular e a quantia de R$20,00 da própria farmácia.
Emerge dos autos que Christiane e Mônica eram funcionárias da farmácia e, por volta das 14 horas, do dia 09/11/2021 Mônica almoçava no andar superior do estabelecimento, enquanto Christiane permaneceu no atendimento. Logo o denunciado ingressou na farmácia, se passou por cliente, perguntou a Christiane por sua colega e, quando obteve resposta de que ela estava no andar superior, pediu algumas informações, mas logo mostrou para Christiane uma arma de fogo que portava na cintura e anunciou o roubo.
O denunciado chegou a falar para Christiane que ela "estava tendo o privilégio de ser assaltada".
Em seguida, o denunciado determinou que ela se dirigisse com ele ao andar superior do estabelecimento e chamasse sua colega, o que foi feito.
Monica percebeu que Christiane estava rendida pelo denunciado e conseguiu esconder seu aparelho celular.
Ato contínuo, o denunciado determinou que as funcionárias fossem para o cômodo no qual fica o depósito de material de descarte, onde elas foram trancadas por ele, tendo a liberdade restringida. Antes, porém, o denunciado subtraiu as alianças que cada uma delas usava.
Com as funcionárias trancadas, o denunciado desceu para o térreo, subtraiu o aparelho celular de Christiane que lá havia ficado, subtraiu também um aparelho celular pertencente à farmácia e a quantia de R$20,00 que estava no caixa.
Consta que o denunciado ainda tentou subtrair dois notebooks da farmácia, mas não conseguiu desprendê-los dos cabo de aço.
Desse modo, o denunciado saiu do estabelecimento com os bens subtraídos, fechou as portas de entrada da farmácia com as chaves pelo lado de fora e se evadiu.
Com o celular de Mônica, o gerente da farmácia foi comunicado do roubo, o qual, por sua vez, acionou Policiais Militares que se dirigiram ao local, libertaram as vítimas Christiane e Mônica, assistiram às imagens gravadas pelas câmeras de segurança e fizeram buscas nas imediações, mas não conseguiram localizar o denunciado.
Infere-se dos autos que, a partir das imagens gravadas pelas câmeras de segurança, as vítimas e Policiais Civis conseguiram identificar o denunciado, pois ele já havia praticado um roubo contra um estabelecimento vizinho à farmácia (fls. 10, 16 e 25/27).
Além disso, o denunciado confessou a prática dos crimes.

Autoria e materialidade comprovadas por meio do Inquérito Policial em apenso, iniciado através de PORTARIA, dele, constando: Boletim Unificado nº. 46297271 às fls. 03/05, Termos de declaração das vítimas às fls. 08/09 e 14/15, Autos de reconhecimento indireto de pessoa às fls. 10 e 16, Nota Fiscal do aparelho telefônico à fl. 12, Relatório de Inteligência às fls. 18/24, Relatório de Investigação às fls. 25/27, Auto de Apreensão à fl. 33, Termo de declaração do denunciado às fls. 36/37, mídia visual contendo filmagens dos roubos à fl. 43, bem como o Relatório Conclusivo de IP às fls. 38/43, além das provas orais produzidas em juízo, contando com a confissão do Recorrente. O capítulo relativo à condenação não foi objeto de recurso.

Passando à dosimetria verifico que o Juízo sentenciante conferiu a seguinte fundamentação:

CULPABILIDADE
evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprovável,
haja vista que as vítimas estavam em atividade laborativa, o que denota maior reprovabilidade na conduta perpetrada
. De mais a mais, Roberto
agiu mediante DISSIMULAÇÃO, por ter se passado por cliente
, fazendo a vítima Christiane a procurar no sistema por uma cliente e pedido fictícios; quanto aos seus
ANTECEDENTES
, o acusado é REINCIDENTE (0010974-08.2016.8.08.0012) e portador de MAUS ANTECEDENTES (0011853-93.2008.8.08.0012, 0012954-44.2003.8.08.0012, 0020530-52.2003.8.08.0024 e 0016303-19.2003.8.08.0024). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem; inexistem informações suficientes para valorar sua CONDUTA SOCIAL, vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos o bastante para a aferição da PERSONALIDADE do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter da pessoa acusada, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador4; os
MOTIVOS
DO CRIME são desfavoráveis (
pagamento de dívida oriunda com o narcotráfico
) 5; as
CIRCUNSTÂNCIAS
são graves, tendo em vista que
o delito se deu mediante a RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA
, o que implica em maior reprovação na conduta perpetrada6; as
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram prejudiciais, haja vista que o telefone e dinheiro roubados da Farmácia Alquimia e bens das vítimas Christiane e Mônica não foram recuperados. Além do mais, convém acrescentar que
ambas as vítimas desenvolveram temores com as suas atividades laborativas, sendo que Christiane relatou ter crises de choro e que precisa de medicamento para conseguir dormir, enquanto que Mônica optou por ser realocada de trabalho
; o COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; não se tem nos autos informações a respeito da SITUAÇÃO ECONÔMICA do réu.

Após a análise de tais circunstâncias, reputo negativamente a culpabilidade, antecedentes, motivos do crime, circunstâncias e consequências, e fixo as penas, em base, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da negativação de cinco circunstâncias judiciais, corretamente fundamentadas com fatos extraídos dos autos e que extrapolam a construção do tipo penal, o Juízo exasperou a pena base em somente 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, o que considero módico diante do intervalo de pena prevista em abstrato. Não há correção a se fazer.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, o Juízo sentenciante já tinha sido suficientemente claro ao destacar que:

Inicialmente, a Defesa pede que se decote a majorante elencada no inciso I, do §2º-A do art. 157 do CPB, ao argumento de que inexiste nos autos prova o suficiente para afirmar com a certeza necessária de que o acusado fatalmente portava uma arma de fogo verídica ou se se tratava de uma réplica.

Tenho que melhor sorte não lhe socorre. Explico:

É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a incidência da majorante referente à utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua utilização, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas, cabendo ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão
.

É exatamente nesse norte que a colenda 3ª Seção do augusto STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n.º 961.863/RS, na esteira do que já vinha decidindo o Pretório Excelso, firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no crime de roubo para aplicação da causa especial de aumento de pena, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova. In verbis:

CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria. (STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011).

Tem-se, deste modo, que os depoimentos prestados pelas ofendidas Christiane e Mônica, em ambas as fases processuais, estão em perfeita harmonia às demais provas aos autos carreadas.

Diante de tais robustos elementos probatórios, entendo que o emprego de arma de fogo restou cabalmente demonstrado, sendo dispensável a apreensão e realização de perícia na arma no caso, já que existem nos autos outros meios de prova aptos para comprovar a utilização do armamento na empreitada criminosa, motivo pelo qual NÃO ACOLHO o pleito defensivo de decote da majorante.

Como expressamente destacado em acórdão do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. OBJETO NÃO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPRESSÃO DA PLACA DO VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento de que são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da referida majorante, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo
.
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. Precedentes. 3. O art. 311 do CP envolve todas as ações pelas quais se adultera ou se remarca número do chassi ou sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. É típica, portanto, a conduta do agente quando demonstrada a adulteração de sinal identificador de motocicleta por meio da supressão da placa original, como no caso dos autos.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 788.681/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.